Tribunal: TJES
Processo: 5006453-69.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006453-69.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MILERIO LOMBARDI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006453-69.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO
:
MILERIO LOMBARDI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DEVER DE CONTINUIDADE. ART. 17 DA LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que
é beneficiária do plano de saúde junto à requerida, sempre cumprindo com suas obrigações contratuais. Aduz que há muito tempo, aproximadamente 02 anos, realiza tratamento médico com o neurologista Dr. Paulo Cesar Mariano Henrique, o qual é custeado através do plano de saúde requerido. Argumenta que no dia 06.06.2024 compareceu para consulta com o referido médico, ocasião em que lhe foi informado que o tratamento deveria ser pago de forma particular em virtude do médico ter sido descredenciado da Unimed. Afirma que, por necessitar da consulta, justificando utilizar medicação controlada, pagou a consulta e solicitou o reembolso à requerida. Informa que teve o pedido negado de forma indevida.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial:
“
a) CONDENAR
a parte requerida a pagar ao requerente o valor de
R$ 350,00
, a título de danos materiais, devendo incidir atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do prejuízo, 06.06.2024, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.
b) CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar ao requerente o valor de
R$ 4.000,00
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado apenas pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto referida taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando regularidade na conduta, de modo que ausente falha na prestação de serviços, na medida em que o Dr. Paulo Cesar Mariano Henrique em momento algum foi descredenciado da rede, todavia, este só faz atendimentos pelo plano nas cidades de Cariacica e Vitória.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que o art. 17, da Lei 9.656/98
garante a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos e, nas hipóteses de descredenciamento da clínica, hospital ou profissional, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado, na forma do § 1º do referido artigo.

5.
Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento,
devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)